Tribunal: STF
Processo: RE 109057
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO.
RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR AS CLAUSULAS REFERENTES A CONCESSÃO
DE ÁREA DESTINADA A CULTIVO E A EXTENSAO DOS EFEITOS DA DISPENSA
DE CHEFE DE FAMILIA, DE ACORDO COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
(RREE 114.795, 114.837 E 116.623).
EXCLUIDA, AINDA, EM COERENCIA COM ESSA MESMA ORIENTAÇÃO, POR
INTRODUZIR OBRIGAÇÃO NÃO ESTABELECIDA EM LEI (ART. 142, PARAGRAFO
1., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967), A CLÁUSULA DE GARANTIA DE PERCEPÇÃO
DE SALARIO A GESTANTE, DESDE A CONCEPÇÃO ATÉ 60 DIAS APÓS O
TERMINO DA LICENCA.